Tribunal: TJES
Processo: 0007585-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007585-37.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0007585-37.2020.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Itaú Unibanco S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral manejada ação anulatória de débito, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que (a) segundo o art. 57 do CDC, a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, (b) o Decreto Municipal n. 11.738/03 traz critérios objetivos, não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração, (c) a redução foi feita de maneira subjetiva, ofendendo as finalidades punitiva e pedagógica da multa e afastando a aplicação do referido Decreto Municipal, (d) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal.

O apelado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), o art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

A multa imposta à instituição financeira baseou-se em reclamação formulada por consumidor que alegou sofrer cobranças de rubricas abusivas em contrato bancário (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens, serviços de terceiros e gravame eletrônico), cuja legalidade não é objeto do recurso, mas tão somente a gradação da multa.

Nesse ponto, é importante registrar também que a Primeira Câmara Cível deste TJES já assentou o entendimento de que inexiste impedimento legal para atuação do PROCON na análise de eventual abusividade de cobranças em contratos bancários, eis que “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilida
de da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
” (Apelação Cível Nº. 5001404-03.2018.8.08.0024, Rel. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo diante da capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar novamente de forma semelhante, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta Corte vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante.
2. A multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis
. 3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180307019, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA ILEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Precedentes STJ. 2) No que concerne à quantia arbitrada a título de penalidade administrativa, o entendimento firmado no C. STJ aduz que os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver infração às normas consumeiristas, observada a proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. (REsp 1256998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 06/05/2014). 3 )
Inexistindo dano considerável ao consumidor, cabível a redução da multa aplicada, pelo descumprimento do dever de cumprir oferta em contrato bancário, para R$ 10.000,00.
4) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 100190038248, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Ademais disso, registro que
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime, sobretudo porque não há como reconhecer que a municipalidade tenha sucumbido minimamente se a multa por ela aplicada historicamente no importe de R$ 57.272,39 foi reduzida para R$ 10.000,00.

Quanto aos acréscimos da condenação, traduzindo questão de ordem pública, entendo por bem em readequá-los, de ofício, a fim de que se ajustem à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa (R$ 10.000,00) incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da multa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mas,
de ofício
, hei por bem readequar a atualização do valor reduzido da multa administrativa (R$ 10.000,00), a fim de que incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO READEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

5. Quanto aos acréscimos da condenação, traduzindo questão de ordem pública, devem ser readequados, de ofício, a fim de que se ajustem à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa (R$ 10.000,00) incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.